Tribunal: TJPA
Processo: 0007370-78.2019.8.14.0008
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007370-78.2019.8.14.0008

EMBARGANTE: MAYLA ISABEL DOS ANJOS SANTOS, FRANK WILLIAM REIS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 617 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Tendo sido devidamente analisadas todas as alegações trazidas nos recursos interpostos pelos embargantes, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas.
In casu
, o embargante arguiu os vícios baseado na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito da Apelação Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e art. 620 do CPP, bem como inexistiu qualquer afronta ao princípio do
non reformatio in pejus.

2) Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
em Sessão ocorrida entre os dias quatro e onze de novembro de 2024 (Sessão nº 31)
, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 13 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

FRANK WILLIAM REIS SANTOS (1º embargante) e MAYLA ISABEL DOS ANJOS SANTOS (2º embargante)
, por intermédio da Defensoria Pública, opuseram Embargos de Declaração contra Acórdão Id. Num. 21099355 - Pág. 1 a 9, que conheceu parcialmente e, na parte conhecida, concedeu parcial provimento as apelações que interpuseram atacando a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena, nos autos da ação penal nº 0007370-78.2019.8.14.0008, que os condenou nas sanções previstas no Art. 157, § 2º, II e V do CP, fixando-lhes, respectivamente, as penas de 06 anos e 08 meses de reclusão e 07 anos e 04 meses de reclusão, a serem cumpridas em regime, inicialmente, semiaberto, mais o pagamento de 173 dias-multa e 146 dias-multa.

Em suma, os Embargantes, em suas razões (Num. 21472542 - Pág. 1/6) aduzem que se utilizam do recurso objetivando a concessão de efeitos modificativos para reconhecer a violação ao art. 617 do CPP, pois no recurso exclusivo da Defesa, o E. TJPA valorou de forma negativa o vetor da
culpabilidade
.

Assevera que o Órgão Revisor não pode agravar a situação do réu nem inovar nos argumentos para manutenção da sua situação, pois tal procedimento afronta ao princípio do
non reformatio in pejus,
na esteira do decidido perante a Terceira Seção do C. STJ, no julgamento do EDv nos EREsp 1.826.799/RS, Rel. do Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 8/9/2021, DJe 8/10/2021.

Esclarece que o Julgador, na 1ª fase da dosimetria, em relação 2ª embargante, valorou negativamente os motivos e as circunstâncias enquanto atinente ao 1º embargante considerou desfavoráveis os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime.

Prossegue alegando que o acórdão objurgado decotou os antecedentes e os motivos do delito como vetores negativos, contudo valorou de forma negativa a culpabilidade e manteve a pena-base acima do mínimo legal.

Reverbera que, em recurso exclusivo da defesa, a pena-base do réu Frank Willian Reis Santos (anteriormente fixada em 05 anos de reclusão), passou a ser estabelecida em 05 anos e 06 meses de reclusão, concluindo pela violação ao art. 617 do CPP, pois houve agravamento da situação dos réus ao se aplicar a causa de aumento pelo concurso de agentes, pugnando pela readequação da pena, com decote da culpabilidade como negativa aos agentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e rejeição dos Embargos (Num. 21997858 - Pág. 1/7)

Vieram os autos conclusos.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos Embargos Declaratórios.

Adianto que a irresignação do embargante não merece prosperar, pelos fundamentos a seguir expostos:

Vejamos o acórdão objurgado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II e V, DO CP. 1) PEDIDO ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CONHECIMENTO. 2) ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) DOSIMETRIA: ANÁLISE ERRÔNEA DO ART. 59 DO CP. PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. 1. Inviável o conhecimento do recurso quanto a isenção do pagamento da pena de multa, sob o argumento de hipossuficiência, vez que se trata de consequência inerente à condenação;

2. In casu, considerando o depoimento dos Policiais que efetuaram o flagrante dos acusados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborado pelo depoimento da vítima, na Delegacia, tudo atrelado a prisão dos meliantes, logo após o cometimento do crime, na posse da
res furtiva
, a condenação é de rigor, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo. Observa-se que o depoimento da vítima é firme e esclarecedor quanto ao modus operandi do delito, sendo enfática quanto a quantidade de agentes que perpetraram o crime e a existência do liame subjetivo entre eles, tornando impossível o afastamento da majorante atinente ao concurso de pessoas;

3. As circunstâncias judiciais não foram avaliadas corretamente pelo Julgador, afrontando os termos da Súmula nº 17 do E. TJPA. Após as correções devidas e com fulcro no princípio do
non reformatio in pejus
, os apelantes fazem
jus
a novas reprimendas corporais, devendo o benefício ser estendido à corré que não recorreu, por estar em idêntica situação fático processual aos apelantes;

4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, tornando-se as penas definitivas em: 06 ANOS, 01 MÊS E 10 DIAS DE RECLUSÃO, MAIS O PAGAMENTO DE 94 DIAS-MULTA (MAYLA ISABEL DOS ANJOS SANTOS); 06 ANOS, 08 MESES DE RECLUSÃO, MAIS O PAGAMENTO DE 114 DIAS-MULTA (FRANK WILLIAM REIS SANTOS) e 05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO, MAIS O PAGAMENTO DE 94 DIAS-MULTA (DANIELA CRISTINA MENDES).

Imperioso remorar que as razões da apelação criminal (Num. 16821595 - Pág. 2/6), os apelantes pleiteiam pela concessão de suas absolvições, em razão da insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório ou, subsidiariamente, pugnam pelo afastamento da majorante atinente ao concurso de agentes, diante da ausência de comprovação do liame subjetivo, com a fixação da reprimenda penal no mínimo legal e isenção da pena de multa.

Por se tratar de matéria de ordem pública,
ex ofício
foram realizadas reformas na dosimetria da pena, razão pela qual se fez constar no voto o seguinte excerto:

03. DOSIMETRIA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
:

Por fim, os apelantes pugnam pela fixação da pena-base no mínimo legal, cujo pleito merece parcial provimento. Considerando-se que a dosimetria da pena é matéria de ordem pública e deve ser analisada de
ofício,
imperiosa a sua reforma, devendo seus efeitos serem estendidos a corré não recorrente (Daniela Cristina Mendes), conforme passo a demonstrar:

O Julgador, de forma escorreita, aplicou a majorante subjacente da restrição de liberdade da vítima (art. 157, §2º, V, CP) como
circunstância do crime
negativa, razão pela qual
mantenho-a como vetor desfavorável
para os três réus.

Considerou que os
motivos do crime
eram desfavoráveis para todos os recorrentes, contudo não apresentou fundamentação idônea, vez a obtenção de lucro é inerente aos crimes patrimoniais, motivo pelo qual
decoto-os como circunstância negativas
aos apelantes.

Através do efeito devolutivo da apelação, entendo que a
culpabilidade dos réus
deve ser valorada negativamente, vez que, além de restringirem a liberdade da vítima, ela foi amarrada e colocada no interior do porta-malas do veículo, sendo o plano praticado através da ação de 04 agentes, sendo as duas mulheres responsáveis por atrair a vítima até o local do crime, enquanto dois homens sugiram com simulacro de arma de fogo para perpetrar a subtração de seus pertences e todos os meliantes se dirigiam para consumação de bebidas alcoólicas em outras festas, denotando a maior reprovabilidade das condutas, razão pela
qual tenho-as como vetores negativos aos réus.

Por fim, em relação a Frank William Reis Santos, o Julgador considerou que seus
antecedentes eram negativos
, entretanto sua certidão criminal positiva demonstra apenas ações em andamento e, nos termos da Súmula nº 444 do STJ,
decoto-a como vetor negativo
.

Feitas as correções acima, aplicando-se a fração de 1/8 entre a diferença da pena máxima e mínima, fixo as penas-base dos três réus em
05 anos, 06 meses e 86 dias-multa.

Na 2ª fase, aplico para as mulheres a atenuante da menoridade e reduzo suas penas para
04 anos, 07 meses e 71 dias-multa,
mantendo a pena de Frank William no patamar de
05 anos, 06 meses e 86 dias-multa,
vez que ausentes atenuantes ou agravantes para modificar o
quantum.

Na terceira fase, aplico a majorante do concurso de pessoas em 1/3 tornando as penas concretas e definitivas

em:

1)
MAYLA ISABEL DOS ANJOS SANTOS: 06 ANOS, 01 MÊS E 10 DIAS DE RECLUSÃO, MAIS O PAGAMENTO DE 94 DIAS-MULTA

2)
FRANK WILLIAM REIS SANTOS:
07 anos, 04 meses, mais 114 dias-multa, contudo com base no princípio do
nom reformatio in pejus
e na impossibilidade de aumentar a pena final do réu fixada na sentença, em recurso exclusivo da defesa
,
torno sua pena definitiva em
06 ANOS, 08 MESES DE RECLUSÃO, MAIS O PAGAMENTO DE 114 DIAS-MULTA

3)
DANIELA CRISTINA MENDES:
06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 94 dias-multa, contudo com base no princípio do
non reformatio in pejus
e na impossibilidade de aumentar a pena final do réu fixada na sentença, em recurso exclusivo da defesa
,
torno sua pena definitiva em
05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO, MAIS O PAGAMENTO DE 94 DIAS-MULTA.

Considerando-se que o tempo de prisão provisória dos réus não tem o condão de modificar o regime de cumprimento de pena, deixo de aplicar o art. 387, §2º do CPP e, nos termos do art. 33, §2º,
b,
mantenho o regime
semiaberto.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do presente recurso e, na parte conhecida, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
, alterando-se a análise do art. 59 do CP, com redução de penas e extensão do benefício a corré DANIELA CRISTINA MENDES, nos termos da fundamentação (...).

Pois bem! O art. 619 do CPP expressamente designa as possibilidades de cabimento dos Embargos de Declaração: quando existir no Acórdão guerreado a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, ou de questão que sequer foi aventada nas razões recursais, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante,
in verbis
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II E IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE DE OFÍCIO NÃO IMPOSITIVA. 2) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 226, 228 E 413, § 1º, TODOS DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO APLICÁVEL TAMBÉM PARA SUPOSTAS NULIDADES ABSOLUTAS. 3) SEGUNDA TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 4) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 29, 129, § 3º, AMBOS DO CP, BEM COMO AO ART. 580 DO CPP. CONDUTAS DO AGRAVANTE E DE CORRÉUS DISTINTAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 5) VIOLAÇÃO AO ART. ART. 121, § 2º, II E IV, E AO ART. 129, § 3º, AMBOS DO CP. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. ELEMENTO SUBJETIVO A SER ANALISADO PELOS JURADOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 6) VIOLAÇÃO AO ART. 421 DO CPP. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. 7) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"Mesmo em matéria processual penal, é vedado ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando em teses não suscitadas anteriormente, consistindo, pois, em indevida inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração. Precedentes
. A concessão de habeas corpus de ofício é destinada às hipóteses de nítida ocorrência de constrangimento ilegal, inexistente no caso, e não é impositiva em sede de embargos de declaração" (EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 1602347/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 2/8/2021, DJe 5/8/2021). 2. "Mesmo se tratando de nulidades absolutas e condições da ação, é imprescindível o prequestionamento, pois este é exigência indispensável ao conhecimento do recurso especial, fora do qual não se pode reconhecer sequer matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias. Súmulas 282/STF e 356/STF" (AgRg no AREsp 1229976/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 29/6/2018). 3. "O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (EDcl no AgRg no RHC 143.773/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/8/2021, DJe 20/8/2021). 4. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.690.340/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RESPONSABILIDADE – DESVIO E APROPRIAÇÃO DE RENDAS PÚBLICAS EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO (ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI 201/67) – ALEGADA NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO AO FATO DE O CRIME IMPUTADO AO EMBARGANTE SER DE MÃO PRÓPRIA E NÃO ADMITIR COAUTORIA –
QUESTÃO NÃO ABORDADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INADMISSÍVEL INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE UM DOS VÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 619 E 620 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO RELATIVA A INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL– PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INVIABILIDADE
– PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0000996-72.2015.8.16.0059/2 - Cândido de Abreu -

Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO CARDOZO OLIVEIRA -

J. 13.04.2023)

No excerto do voto do julgado acima, o d. Relator Francisco Cardozo cita Pontes de Miranda para esclarecer:

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Resulta necessário verificar se ocorrem os vícios de omissão e contradição no sentido do deduzido no recurso. De modo a delinear o alcance de cognição dos embargos de declaração é interessante observar o que afirma Pontes de Miranda, especificamente sobre omissão ou contradição. Em relação a contradição ele afirma que “
A contradição tem de ser no tocante ao acordão e o que se julgara e não entre o acórdão e o que tinha de ser base do julgamento diante de alguma peça dos autos”.

E sobre a omissão Pontes de Miranda diz que
“A omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou não contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer “sim” ou “não” a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação.
” (Comentários ao CPC, 3.ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 1999, Tomo VII, p. 322). E sobre a extensão da embargabilidade, em especial em torno da omissão, ele diz que o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima. A obscuridade há de estar no que foi dito. Bem assim a omissão.

E na sequência ele complementa especificamente sobre a omissão afirmando que os embargos de declaração cabem porque na forma se refletiu a omissão ou o erro da decisão e, a respeito desse, há dúvida sobre o que se disse (Comentários ao CPC, Tomo VII, p. 322 e 331).Deve-se apurar, a partir do deduzido nos embargos, se houve omissão e contradição em que, a princípio, não está implicada nova decisão, mas que diz respeito ao se refletiu na expressão do que constou da decisão e que diz respeito a essência do decidido.

Destaco, por oportuno, que o intento do embargante se cinge em rediscutir o mérito da Ação Penal, envoltas em nítida irresignação dos recorrentes com a convicção jurídica esposada no acórdão. Entretanto, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos artigos 619 e 620 do CPP.

Verifica-se que, em atendimento ao princípio do
non reformatio in pejus
as penas fixadas pelo MM. Juízo
a quo
foram mantidas no acórdão guerreado, havendo uma redução da pena final da 2ª embargante, inexistindo correções a serem procedidas, conforme segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.
4. Não há falar em reformatio in pejus quando o desfecho da operação dosimétrica não agrava o quantum final de pena fixado ou prejudica a situação jurídica do réu. Precedentes
.
5. Mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus se o resultado dosimétrico não é agravado
. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, HC 239099 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 12-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2024

PUBLIC 16-08-2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PELA CORTE ESTADUAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.
3. Não há falar em reformatio in pejus quando o desfecho da operação dosimétrica não agrava o quantum final de pena fixado ou prejudica a situação jurídica do Recorrente
.
4. Hipótese em que o Tribunal local, adstrito à matéria arguida na ação revisional, valorou e manteve negativados apenas duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime) – vetores esses já considerados desfavoráveis na sentença condenatória –, reduzindo, assim, a pena definitiva imposta. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, RHC 209419 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037

DIVULG 23-02-2022

PUBLIC 24-02-2022)

Por todo o exposto, constatado que todas as teses arguidas pelo embargante em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, conheço e
rejeito os embargos
.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 13/11/2024